Tribunal: TJDFT
Processo: 0000916-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESTINAÇÃO ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE E CONSUMO PESSOAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Na mesma decisão, o réu foi absolvido das imputações relativas aos delitos de vias de fato e cárcere privado, com base no art. 386, VII, do CPP. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se a conduta do acusado deve ser desclassificada para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com consequente extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria do crime de tráfico de drogas não se encontra devidamente comprovada, pois a entrada na residência do acusado ocorreu em contexto controvertido, sem clara autorização, o que compromete a higidez das provas obtidas no local.
4. A versão do acusado em juízo, no sentido de que a droga apreendida se destinava a uso pessoal, encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo diante da ausência de elementos típicos da traficância, como grande quantidade de drogas, dinheiro, apetrechos para comercialização, filmagens ou testemunhos de compradores.
5. A forma de acondicionamento, a quantidade e a natureza das substâncias encontradas, isoladamente, não permitem concluir com segurança pela finalidade de tráfico, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo.
6. A jurisprudência dominante reconhece que, na ausência de provas inequívocas da destinação comercial, é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
7. Considerando que o acusado permaneceu preso por mais de 24 (vinte e quatro) horas, o que configura reprimenda mais severa do que aquelas previstas para o tipo penal desclassificado, é imperiosa a extinção da punibilidade, nos termos do entendimento consolidado pelos tribunais.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.